Tribunal: STF
Processo: Rcl 42285
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rafael Antônio da Silva Soares contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista 0000457-48.2016.5.06.0141, em que alega violação da autoridade do decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, informando que 
    “[...] é desempregado e seus rendimentos não são suficientes para arcar com as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sem privar-se do sustento próprio, pelo que pugna pelo pálio da gratuidade judiciária” (pág. 1 da inicial). 
    Relata, em síntese, que a sentença julgou o seu pedido totalmente procedente, reconhecendo a ilicitude do contrato de terceirização e, por conseguinte, acolhendo todos os principais fundamentos apresentados em sua peça de estreia.
    Aduz que a prestadora do serviço, Horizonte Express Transportes Ltda. e a tomadora do serviço, AMBEV S.A., interpuseram recurso e,
    “[n]o mérito, o Tribunal Regional julgou mais uma vez pela ilicitude da terceirização, sendo destacado novamente, dessa vez no acórdão, que o pedido formulado pelo autor foi o da aplicação da Súmula 331, I, do Tribunal Superior do Trabalho, que determinava que o efeito do reconhecimento da ilicitude do contrato de terceirização ensejava o reconhecimento de vínculo direto com a tomadora de serviços. 
    […]
    Por mais uma vez, portanto, o pedido principal formulado pelo autor-recorrente – ab initio – foi acolhido em sua integralidade. Considerando isso, é evidente que mesmo que o autor-recorrente tivesse interposto Recurso de Revista quanto à condenação subsidiária da tomadora, este não seria conhecido, na mesma linha do que ocorreu com a prestadora de serviços, eis que o pedido principal foi plenamente atendido na primeira e segunda instância” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Prossegue afirmando que o Tribunal Superior do Trabalho – TST deu provimento ao recurso interposto, verbis:
    “A despeito de tudo isso, tendo sido interposto Recurso de Revista pela AMBEV justamente no ponto relativo à licitude/ilicitude da terceirização, julgou-se no âmbito do TST pela sua licitude e revertendo para ‘improcedente’ os pleitos da inicial, com fundamento nos recentes julgamentos da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 958.252 – Tema 725. 
    […]
    Significa que, conquanto se tenha dado luz à decisão deste C. Supremo Tribunal Federal em uma parte, em outra a decisão reclamada feriu-a frontalmente quando ignorou-a no ponto em que se determinou a responsabilização subsidiária da tomadora, quando se considerar pela licitude do contrato de terceirização, e julgou improcedente os pleitos formulados na petição inicial ao argumento de que ‘faltaria recurso da parte autora’. 
    […]
    É que, quando reconhecida a licitude da terceirização, não há que se negar, o principal efeito é o retorno da situação jurídica status quo ante, ou seja, à situação anterior que se vislumbrava antes de declaração de ilicitude. E o status quo ante, no caso de contrato de terceirização, é exatamente o que se vê dentro das condições previstas na Lei 6.019/1974, que trata desse tema à época do contrato de trabalho, e que prevê o vínculo direto com a prestadora de serviços e a responsabilidade subsidiária da tomadora. 
    A ADPF 324, ao reconhecer a licitude da terceirização, manteve a condenação subsidiária da prestadora, firmando-se a seguinte tese: […].
    Aliás foi exatamente sob o argumento de que mantida a responsabilização subsidiária da tomadora que se entendeu, no julgamento da ADPF 324, por não haver a precarização do trabalho terceirizado, um dos principais argumentos a favor da licitude da terceirização: [...]” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, conclui que:
    “[...] a toda evidencia está-se diante do descumprimento das decisões proferidas no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 958252, razão pela qual a decisão reclamada deve ser cassada, sendo pelo que desde já pugna o autor pela procedência da presente ação para que seja cassada a decisão reclamada e anulados todos os atos a ela posteriores, bem como determinado ao Tribunal Superior do Trabalho que seja prolatado novo acórdão, dessa vez em acordo com os precedentes desta Suprema Corte, mantendo a responsabilidade da prestadora de serviços e a responsabilidade subsidiaria da tomadora” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito,
    “[...] que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão vergastada que deixou de imputar a responsabilidade subsidiaria da tomadora de serviços e a responsabilidade principal da prestadora de serviços, determinando-se à autoridade reclamada a prolação de nova decisão, dessa vez em acordo com os precedentes firmados por esta Suprema Corte; [...] ” (pág. 10 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça.
    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, fundamentando a sua decisão na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso de revista interposto pela AMBEV S.A. para reconhecer a licitude da terceirização, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 
    As teses fixadas, ambas dotadas de efeito vinculante, foram assim redigidas (destaques acrescidos): […].
    No caso concreto, conforme se depreende do acórdão regional, a parte reclamante foi contratada pela segunda reclamada para prestar serviços para a ora recorrente, mediante terceirização, para o desempenho de atividades que, segundo concluiu o e. TRT, enquadram-se nas atividades finalísticas da tomadora. 
    Sucede, porém, que a diferenciação entre o conceito do que seria atividade-fim ou atividade-meio e seus respectivos efeitos no caso prático, após a citada decisão do e. STF no julgamento do RE n.º 958.252 e na ADPF n.º 324, deixou de ter relevância. Isso porque, em se tratando de terceirização, seja ela de atividade-meio ou fim, a sua licitude deve ser sempre reconhecida. 
    Assim, não há mais espaço para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de que houve terceirização ilícita (ou seja, terceirização de atividade essencial, fim ou finalística), ou, ainda, para a aplicação dos direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas da categoria profissional dos empregados da empresa contratante, porque o e. STF, consoante exposto, firmou entendimento de que toda terceirização é sempre lícita, inclusive, repita-se, registrando a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício do empregado da prestadora de serviços com o tomador.
    Dessa forma, estando a decisão regional em desconformidade com esse entendimento, uma vez que reconheceu, no caso concreto, a pretensão de reconhecimento de ilicitude da terceirização, conheço do recurso de revista, por má aplicação da Súmula nº 331, III, do TST, e, no mérito, dou-lhe provimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a ausência de condenação da prestadora de serviços, devedora principal, sem a interposição de recurso pelo reclamante. Prejudicada a análise do recurso do reclamante” (págs. 7-9 do documento eletrônico 8, grifos no original).
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725/RG, fixou as seguintes teses, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Nesse contexto, verifico que a decisão reclamada encontra-se em harmonia com o entendimento exarado por esta Corte nas teses acima mencionadas.
    No entanto, esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG (Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral), sob o argumento de que a decisão reclamada violou os parâmetros citados, uma vez que, ao reconhecer a licitude do contrato de terceirização, não determinou a responsabilização subsidiária da prestadora do serviço.
    Acontece que o TST, ao analisar o agravo interposto pela prestadora do serviço, Horizonte Express Transportes Ltda., assim dispôs:
    “O e. TRT consignou, quanto ao tema veiculado no recurso de revista: […]
    No caso ora examinado, declarou-se na sentença a nulidade do contrato de trabalho mantido entre o reclamante e a recorrente (1ª reclamada), reconhecendo-se a existência de vínculo de emprego com a tomadora dos serviços. Sequer lhe foi imputada responsabilidade subsidiária ou solidária pelo adimplemento dos títulos trabalhistas deferidos. 
    Observe-se ter o MM. Juízo de origem consignado que ‘Relativamente à condenação nas obrigações de pagar, resta devidamente esclarecido que em havendo deferimento de algum título de tal natureza, apenas a AMBEV suportará o ônus da condenação’ (fl. 2140 do PDF). 
    Desse modo, falta-lhe interesse jurídico-processual, motivo pelo qual não há de se conhecer do seu recurso, nem das contrarrazões ao recurso do autor. (destacou-se) 
    Por consectário, não se verifica a possibilidade de reconhecimento da existência de transcendência social, uma vez que não há possibilidade de se reconhecer plausibilidade em alegada ofensa a dispositivo elencado no rol dos direitos sociais assegurados na Constituição Federal (Capítulo II do Título II da Carta de 1988). 
    Não verifico caracterizada transcendência econômica, na medida em que a agravante não fora condenada no presente feito” (págs. 1, 4 e 6 do documento eletrônico 8, grifos no original). 
     E no julgamento do agravo interposto pelo reclamante contra a decisão acima transcrita, o Tribunal Superior do Trabalho reafirmou:
    “A decisão agravada julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência do devedor principal, HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES LTDA., tendo em vista que não lhe foi imputada responsabilidade em primeiro grau, de maneira que, não tendo o reclamante recorrido ordinariamente em relação à referida questão, houve trânsito em julgado quanto ao aspecto. 
    Dessa forma, ao acolher a pretensão deduzida pela tomadora de serviços (AMBEV) no recurso de revista, para declarar a licitude da terceirização, e diante do entendimento sufragado pelo STF, no sentido de que em tal hipótese responderia apenas subsidiariamente pelos débitos trabalhistas, a decisão agravada corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, diante do trânsito em julgado da sentença no ponto em que excluiu a devedora principal da lide” (pág. 8 do documento eletrônico 7). 
    Com efeito, o reclamante pede a responsabilização subsidiária da Horizonte Express Transportes Ltda, mas, como verificado acima, a prestadora de serviços foi excluída da lide, tendo esta decisão transitado em julgado ante a ausência de recurso do ora reclamante quanto a este tema específico.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG (Tema 725/RG), pois o ato reclamado não os violou, ao contrário, adotou-os plenamente.
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
     A reclamação também é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.
    Por fim, destaco que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator